Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. VALOR CORRESPONDENTE A MESES NÃO INDENIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A sentença reconheceu apenas a inclusão do auxílio-alimentação. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Afirma que o pagamento integral da conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, incluindo a rubrica do auxílio-alimentação e os valores correspondentes a 3 (três) meses não indenizados. Requer a reforma da sentença
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 73083857.
III. Questão em Discussão
5. As questões que retornam a essa Turma Recursal são: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça à recorrente; e ii) verificar a legitimidade dos documentos apresentados pela autora no processo administrativo anterior e a possibilidade de desconsideração da nova documentação unilateral apresentada pela Administração.
IV. Razões de Decidir
6. Conforme os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
7. Dispõe o art. 142 da LC 840/11, posteriormente alterado pela LC 952/19, que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados serão convertidos em pecúnia, quando da aposentadoria do servidor. O cálculo do montante devido é realizado com base na última remuneração do servidor na ativa, multiplicado pelo número de meses de licenças não gozadas.
8. A recorrente instruiu os autos com o documento de ID 222081511, datado de abril de 2020, produzido pela própria Administração Pública no âmbito do processo de aposentadoria no 00080-00173784/2019-14, no qual consta o direito a 12 meses de licença-prêmio não usufruída.
9. O ente recorrido, por sua vez, apresentou demonstrativo diverso, datado de fevereiro de 2025, segundo o qual seriam devidas apenas 9 meses de licença. Todavia, não anexou nenhum documento que infirmasse de forma inequívoca o documento anterior, nem justificativa plausível para a divergência.
10. A ausência de impugnação eficaz por parte do recorrido impede a desconstituição do direito pleiteado.
11. A jurisprudência reconhece o direito ao recebimento integral da licença-prêmio não usufruída, bem como a inclusão de rubricas permanentes na base de cálculo.
12. Nesse sentido: Acórdão 2006319, 0780589-78.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025; Acórdão 2004946, 0735445-81.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025; e Acórdão 2000057, 0796936-89.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.
13. A exclusão de 3 (três) meses sem justificativa robusta caracteriza enriquecimento sem causa do ente público.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de R$ 20.076,50 (vinte mil, setenta e seis reais e cinquenta centavos), a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia pela inclusão do Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde, bem como, o Abono Permanência. Os valores devidos deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC, conforme a EC 113/2021.
15. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 142 da LC 840/11
LC 952/19
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2006319, 0780589-78.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025;
Acórdão 2004946, 0735445-81.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025; e
Acórdão 2000057, 0796936-89.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.